Tribunal: STF
Processo: RHC 217578
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Laertes Reginato e Debderson Ricardo Dadalt Hugen interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DIREITO AO ESQUECIMENTO AFASTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCUIDADE DA SUSBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão de afastar os maus antecedentes não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus antecedentes. No caso, verifica-se que entre a extinção da execução da respectiva condenação (que ocorreu em 2007) e antes do novo fato delituoso não se passaram lapso superior a dez anos. Deve, portanto, ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que utilizada para fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). Ainda que os pacientes tenham assumido a posse dos objetos do crime, "sob o argumento de que teriam se apoderado de bens móveis abandonados", esse dado não foi utilizado ou relevante para a formação do convencimento do julgador.



    3. O debate acerca da inocuidade da substituição da pena de reclusão, frise-se, não trazidos inicialmente nas razões do habeas corpus, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento.



    4. Agravo regimental desprovido 



    (HC 716.773 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja afastada a valoração negativa dos antecedentes do recorrente LAERTES para reduzir-lhe a pena-base ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; seja reduzida a pena provisória imposta aos Recorrentes DEBDERSON e LAERTES, reconhecendo-se a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Os efeitos da decisão deverão ser estendidos ao Corréu ALEX, nos termos do art. 580 do CPP; seja readequada a consequência da incidência do furto “privilegiado” (CP, art. 155, § 2.º) aplicado ao recorrente LAERTES para DIMINUIR a pena de 1/3 a 2/3 na terceira fase da dosimetria penal (em vez da mera “substituição da reclusão por detenção”).”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. 



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator